Tribunal: TJMT
Processo: 0007840-77.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007840-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIDINEI MAURICIO DE BRITO - CPF: 540.409.652-72 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E

RECEPTAÇÃO
DOLOSA
. RECURSO
DA DEFESA
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
EVIDENCIADAS
.
PLEITO DESCLAS
SIFICATÓRIO.
TIPICIDADE DELITIVA COMPROVADA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o
apelante
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14) e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), em concurso material, à pena total de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
uma
restritiva de direitos, e 30 dias-mult
a.

2. Fatos relevantes:
(i)

abordagem policial que resultou na apreensão de
um
revólver
, marca Taurus,
calibre 38
,

e
13 (treze)
munições
, d
o
mesmo calibre
, no veículo conduzido pelo apelante
;
(
ii
)

constatação de que o revólver era produto de crime;
(
iii
)
alegação do
recorrente
de
que teria alugado o
seu

veículo a terceiro e
que desconhecia a existência de arma no
carro
;
(
iv
)
ausência de prova documental sobre a suposta locação do veículo
a terceiro.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)
absolvição
dos crimes
por insuficiência de provas quanto ao dolo;
(
ii
)
subsidiariamente, desclassificação do crime de porte ilegal

de arma de fogo de uso permitido (art. 14
da
Lei n. 10.826/03)
para posse irregular
(art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em

analisar
: (
i
)
se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
e receptação dolosa;
e
(
ii
)
a possibilidade de desclassificação do
delito descrito no art. 14
da Lei n. 10.826/03 para o crime tipificado no art. 12 do mesmo Diploma normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
e receptação
dolosa
é devida quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos dos agentes policiais e
as
circunstâncias da apreensão, demonstra de forma inequívoca a posse consciente do armamento e conhecimento de sua origem ilícita.

6.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

7.
A apreensão de arma de fogo
de uso permitido, sem autorização
e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar,
no interior do veículo tipifica o crime
previsto
no art. 14 da Lei n. 10.826/03
,
uma
vez que o carro não pode ser considerado
como
extensão da residência ou
d
o local de trabalho do
indivíduo
,
sendo descabid
a a pretensa
desclassificatória

para
o crime
descrito
no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180,
caput
; e CPP,
art
s
.
156 e
386, VII
, Lei n. 10.826/03
,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
ST
F
,
ARE n. 1204246/CE
,

STJ, HC n. 433.679/RS e
TJMT,
Apelação criminal n.
0012008-36.2019.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto

pela defesa d
o
acusado

Sidnei Maurício de Brito
contra a sentença
do
Juízo da
4ª
Vara

Criminal
da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
0007840-77.2020.8.11.0002
, que o conden
ou
pela prática do
s
crime
s

de
porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)

e
receptação
dolosa
(CP, art. 180,
caput
)
,

em concurso material,
à
pena
total
de
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direito,

e

30

(
trinta
) dias-multa

(id.
299309421
).

Nas
razões recursais
,
o apelante

postul
a
a
absolvição
de ambos os delitos
por insuficiências de provas
quanto ao dolo
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03 para o
previsto no
art. 12 do
Estatuto do Desarmamento

(id.
299309425
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer
o desprovimento do apelo (id.
299309429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso (id.
311344397
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que

Sidnei Maurício de Brito

foi denunciado pela prática do
s
crime
s
de
porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido e

receptação
dolosa
, descrito
s
no
art. 14 da Lei n. 10.826/03 e
art.
180,
caput
,
do Código Penal,
em razão do
s
seguinte
s

fatos

narrado
s
na denúncia:

“
FATO 01:

Consta dos autos que no dia 15 de julho de 2020, por volta das

07h30min, em via pública, no bairro Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT, o indiciado

SIDNEI MAURÍCIO DE BRITO
transportava arma de fogo (revólver calibre 38, nº 1822545,

municiado com 06 projéteis) e munições de uso permitido (07 munições sobressalentes, calibre

38), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02:

Na mesma data, local e horário, o indiciado
SIDNEI MAURÍCIO DE

BRITO
transportava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual

seja, revólver calibre 38, nº 1822545.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu

informações anônimas noticiando a ocorrência de possível crime de porte ilegal de arma de

fogo, praticado pelo condutor do veículo Toyota
Etios
, cor preta, placa OBG8352.

Em determinado momento, uma guarnição da polícia militar deparou-se

com o veículo supramencionado, transitando pelo bairro Cristo Rei, oportunidade em que

abordaram o condutor, ora indiciado SIDNEI MAURÍCIO DE BRITO.

Durante revista veicular, os agentes públicos encontraram o revólver

calibre 38, nº 1822545, municiado com 06 (seis) projéteis, bem como 07 (sete) munições

sobressalentes do mesmo calibre, escondidos dentro de uma meia.

Apurou-se, também, que o revólver calibre 38, nº 1822545, é produto

de crime, sendo que o indiciado SIDNEI MAURÍCIO DE BRITO tinha conhecimento dessa

situação
”

(id.

299308884
).

Concluída a instrução processual
, o
j
uízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
pelo
s
crime
s
tipificados no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e
art. 180,
caput
, do Código Penal
, na forma do art. 69 do C
ódigo Penal
, à pena
total
de
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos,
e
30

(dez) dias-multa
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do acusado quanto aos crimes de receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando insuficiência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo penal
(dolo)
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando, para tanto, que
o réu teria emprestado o seu veículo a terceiro e desconhecia tanto a presença da arma em seu interior quanto a
proveniência
ilícita
do artefato
.

A irresignação não prospera.

A
materialidade
dos crimes está demonstrada por meio do
boletim de ocorrência
e

termo de apreensão
, além dos
depoimentos colhidos nos autos
(ids. 299308878 e
299308878
).

A
autoria
, de igual modo,
é evidente pela
prova judicializada.

Na fase extrajudicial, o
policial
Dilemir
Lima Santos
relatou que
receberam
informações anônimas sobre um veículo T
oyota
E
tios
,
cor preta
,
placa
OBG
-8352
,

em que
o condutor estaria com uma arma de fogo no veículo
.
Em
rondas
pelo bairro Cristo Rei
,
avistaram

o referido
automóvel
. Em abordagem, se depararam com o condutor

Sidinei

e, em revista veicular,
encontraram
um revólver
,
calibre

38
,
carregado com 06
(seis)
munições e mais 07
(sete)
munições sobressalentes em uma meia
, armazenada
na porta
do veículo
de onde o conduzido desceu.

Asseverou que o apelante foi questionado
se seria faccionado,

o qual respondeu negativamente,
porém “
disse ser
‘
popular
’
, ou seja, é um braço associado e possui
vínculo
com a facção criminosa
Comando Vermelho
e inclusive disse que teria vindo de
Rondônia
,
fugindo da facção rival
PCC
que se fortaleceu por lá
”

(id. 299308878, págs.
08/10
).

Na fase policial, o
apelante
declarou que havia alugado seu veículo Toyota
Etios
a um conhecido de nome Paulo. Afirmou que, ao necessitar do automóvel, este lhe foi devolvido e, quando se dirigia à Caixa Econômica Federal para sacar um valor, foi abordado por policiais, ocasião em que localizaram um revólver calibre .38 no porta-luvas do carro.

Contudo, alegou

que não

tinha conhecimento
da existência d
e
arma

no interior do veículo
e não sabia a respeito de sua origem ilícita
, sustentando que o artefato deveria pertencer a Paulo, que estava na posse do veículo anteriormente. Acrescentou

que
,
em seguida
,
os policiais
encontraram
Paulo, o qual teria admitido ser o proprietário do revólver. Por fim, negou ter
dito
aos agentes que integrava a facção criminosa Comando Vermelho
(id. 299308878, págs.
18/20).

Em juízo,
Lincoln Jorge Duarte e Silva
,
policial civil,

confirmou que receberam
informações
de que
um indivíduo ligado
a
facção criminosa estaria armado na região
, e que
, ao realizarem a abordagem do apelante e busca veicular, encontraram o
revólver
,
calibre 38
,
municiado
,
e com 07
(sete)
munições sobressalentes em uma meia

no porta-luvas do carro
.

Declarou que
o próprio
apelante
a
dmitiu que estava na
posse da arma
de fogo
no momento da

abordagem
e
constataram que
a arma era produto de crime
, após a devida checagem

(sentença, id.
299309421).

Interrogado em juízo, o
apelante

afirmou
que estava no veículo Toyota
Etios
, porém

disse
que

havia alugado
o carro a um terceiro
.
Aduziu que
,
no momento da abordagem,
estava usando o carro para
sacar
um
auxílio na Caixa Econômica Federal
, não tendo conhecimento de que tinha arma no
automóvel
.
Aduziu
que, ao ser abordado, levou os

policiais até sua residência, onde o suposto dono do armamento teria assumido a
propriedade do artefato
(sentença, id. 299309421).

Nesse contexto,
observa-se que
a
tese defensiva de que o veículo teria sido
alugado
a terceiro
, a quem pertenceria
o
revólver
e as munições
, calibre 38
,
carece de qualquer suporte probatório.

Isso porque, o
apelante não apresentou
nos autos
documento que comprovasse a suposta locação ou empréstimo do automóvel, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo citado
,
o que afasta a verossimilhança
da alegação de que não tinha conhecimento da existência d
o revólver em seu veículo.

O
art.
156 do Código de Processo Penal é claro ao dispor
que
“
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, ônus d
o qual não se desincumbiu a defesa
em relação aos fatos que alega em benefício do acusado.

Com efeito
,
no

crime

de receptação
, a jurisprudência apresenta entendimento consolidado no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita

do bem ou de sua conduta culposa, o que não se observa
no caso.

No mesmo sentido
, colaciono julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime dereceptação,se obemforapreendidoem poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (STJ, HC n. 433.679/RS,
DJe
de 12/3/2018).

Desse modo, a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação dolosa mostra-se legítima quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos dos agentes policiais e as circunstâncias da apreensão, demonstra de forma inequívoca a posse consciente do armamento e o conhecimento de sua origem ilícita, tornando
descabid
o o acolhimento do pedido absolutório.

2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Noutro ângulo,
o apelante almeja
a
de
sclassificação
do delito de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
para o crime de
posse irregular
(art. 12 da Lei n. 10.826/03),
em suma, porque
o artefato
foi encontrad
o
no interior do veículo
, ou seja, ele
“
não portava a arma consigo
”.

Razão não lhe assiste.

Na dicção da doutrina, “portar” significa levar consigo o objeto material. Entretanto, “
isso não significa que o agente esteja, necessariamente, levando a arma, o acessório ou a munição em suas mãos, mas desde que tenha possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente
”, podendo portá-los no porta-luvas do veículo, no console do carro, em seu banco
,
na cintura ou sob suas
vestes etc.
(CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista e SOUZA, Renee do Ó. Leis Penais Especiais Comentadas. 8. ed. ver., atual e
ampl
– São Paulo: Ed.
JusPodivm
, fl. 1619).

C
onforme os depoimentos colhidos nos autos, o revólver
da marca Taurus
, calibre 38
, e as 13 (treze) munições,
calibre 38
, intactas
,
sem aut
orização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
foram encontrad
o
s dentro do veículo conduzid
o pelo apelante
,
havendo a sua imediata disponibilidade, fato que caracteriza o
porte
, conduta inserida no art. 14 da Lei n. 10.826/03
, e não
a posse descrita no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A propósito
, confira-se o seguinte julgado proferido pela Su
prema Corte
:

“
A
apreensão de arma de fogo no interior do veículo tipifica o crime de porte (art. 14 da Lei nº 10.826/03), vez que o carro não pode ser considerado a extensão da residência ou o local de trabalho do agente, afastando o reconhecimento de posse irregular previsto no art. 12 da mesma lei
” (ST
F
,
ARE n. 1204246/CE, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 30/04/2019
).

Na mesma linha intelectiva
:

“
A posse de arma de fogo somente se configura quando a apreensão ocorrer“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/03. “ [...] uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei

(STJ,
AgRg
no HC 828714/GO
)
”
(TJMT, Apelação Criminal n.
1005422-46.2020.8.11.0004
, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado 06/08/2024).

Não procede, portanto, o pleito
desclassificatório
para o crime
descrito no
art. 12 da Lei 10.826/03, pois a conduta
perpetrada se amolda
ao tipo
penal tipificado no
art. 14

da Lei 10.826/03
.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego provimento
ao
recurso interposto por

Sidinei Maurício
d
e Brito
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025